Tribunal: TCU
Processo: 008.538/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou acompanhamento da aderência dos portais dos jurisdicionados na internet aos critérios legais e boas práticas relacionados ao tema de transparência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pela Empresa Brasil de Comunicações contra o Acórdão 2647/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos para, no mérito, acolhê-los, dando a seguinte redação ao item "q" no corpo do Acórdão 2647/2020-TCU-Plenário : "q) para a Empresa Brasil de Comunicações S.A., considerar, quanto ao Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5; em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.2 e 9.1.3; implementados os subitens 9.2.2; e em implementação o subitem 9.2.1;" 9.2. dar ciência à Empresa Brasil de Comunicações.